Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722013-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MENDONCA DE MORAIS, MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra as decisões proferidas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, Processo no 0703557-81.2020.8.07.0001, em que litiga com JOSE MENDONCA DE MORAIS e MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA MENDONCA, homologou o laudo pericial, determinando a devolução ao exequente da quantia de R$970.118,27, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (04/09/2020 - ID no 71562624) e rejeitou os embargos de declaração opostos em face da referida decisão (IDs 94709743 e 90826238). Em suas razões recursais (ID 27145555), relata o agravante que os autos de origem consistem em liquidação provisória de sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública (ACP no 94.00.08514), da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Narra que a impugnação ao laudo pericial foi rejeitada, assim como os embargos de declaração opostos. Afirma que as decisões agravadas violam a coisa julgada e as provas documentais apresentadas e que o laudo pericial deveria ter observado os seguinte pontos: a) se houve a incidência do IPC de 84,32% (e consequentemente comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança); b) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei no 8.088/90; c) se o diferencial foi apartado em conta própria; d) a existência de indenização pelo PROAGRO; e) a existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices e, após, apurar se o mutuário: a) utilizou as operações de financiamento rural com recursos da caderneta de poupança; b) possuía operação ativa em Março de 1990; e c) efetivamente liquidou a operação, devendo analisar as causas de redução do diferencial do Plano Collor. Diz que a manutenção das decisões agravadas poderá levar o agravante a um dano de difícil reparação, impondo-lhe uma constrição indevida. Faz considerações sobre o seguro PROAGRO, criado pela Lei n. 5.969/73 e regido pela Lei Agrícola n. 8.171/91, ambas regulamentadas pelo Decreto n. 175/91, e a devolução de valores decorrentes da aplicação da Lei n. 8.088/90, destacando que o C. STJ, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo agravante nos autos do processo de conhecimento, acolheu o recurso para esclarecer que somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Defende que a devolução dos valores indenizados pelo PROAGRO é indevida e dá azo ao enriquecimento sem causa dos agravados (art. 884 do CC), eis que representam valores que por eles não foram desembolsados. Expõe que a ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo comprovado (ID 27145557). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme esclarecido pelo C. STJ nos embargos de declaração opostos na ação de conhecimento - EDcl no REsp 1.319.232/DF -, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento. Confira-se o teor do dispositivo após o julgamento dos embargos de declaração: (...) Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Logo, se o laudo pericial contempla valores que não foram efetivamente pagos pelos agravados, há, em princípio, violação ao título judicial, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Assim, diante da probabilidade do direito alegado, sendo, por outro lado, evidente o perigo da demora, em razão da homologação do laudo pericial, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator